Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707606-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: TATIANE APARECIDA VIEIRA VIANA, JAIR JUNIOR SOARES VIANA FILHO D E S P A C H O Faculto aos agravantes se manifestarem sobre o conhecimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 10 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator